Tribunal: STF
Processo: RE 1535627
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, §19, DA CF/88. EC Nº 41/2003. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INSUBSISTÊNCIA. TUTELA CONSTITUCIONAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 103/2019. DIREITO QUE INDEPENDE DO REGIME PREVIDENCIÁRIO ADOTADO. SÚMULA Nº 32 DA TUJ/RN. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PERCEPÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. TERMO FINAL. DIA ANTERIOR À DATA DA APOSENTAÇÃO OU À DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 103/2019. JUROS MORATÓRIOS, COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO IPCA-E, DEVEM FLUIR DESDE O EFETIVO PREJUÍZO. A PARTIR DE 9/12/2021, EM FACE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA COM ESTEIO NA TAXA SELIC. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte demandada, haja vista sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando o Ente Público ao pagamento do abono de permanência. Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, que o Município não possui Regime Próprio de Previdência Social, bem como a ausência de regulamentação específica em lei local que assegure o pagamento do benefício. A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando que a sentença de base deveria ser mantida.



    2 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante à legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser recebido e conhecido.



    3 – O abono de permanência foi criado no âmbito constitucional a partir da introdução do § 19 no art. 40, da Constituição Federal de 1988, pela EC nº 41/2003, sendo, pois, uma garantia com eficácia plena e aplicabilidade imediata, implementada quando do preenchimento dos requisitos ali previstos, não havendo exigência de requerimento administrativo prévio ou de regramento infraconstitucional local para sua concessão (ADI 5026, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2020).



    4 – A concessão do abono de permanência deve ser feita desde a data da implementação dos requisitos para a aposentadoria voluntária integral, no valor equivalente à contribuição previdenciária do servidor público, até o dia anterior à data da aposentadoria ou, em caso de ausência de legislação do ente federativo, à data de entrada em vigor da EC nº 103/2019, o que vier primeiro, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (ARE 1133438 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 31/05/2019, DJe 12.06.2019).



    5 – Precedentes das Turmas Recursais do Rio Grande do Norte: TJRN - Recurso Inominado nº 0800065-52.2021.8.20.5123, 2ª Turma Recursal, Rel. Juiz José Conrado Filho, publicado em 03/08/2022; Recurso Inominado nº 0805070-09.2021.8.20.5106, 1ª Turma Recursal, Rel. Juiz Ricardo Procópio Bandeira de Melo, publicado em 19/07/2022.



    6 – A concessão do benefício do abono de permanência independe do regime previdenciário no qual o servidor esteja vinculado, conforme dispõe a Súmula nº 32 da Turma de Uniformização da Jurisprudência do RN: “o abono de permanência é direito constitucional do servidor público efetivo, independentemente do regime previdenciário ao qual esteja vinculado”.



    7 – Os juros moratórios e a correção monetária, por se tratarem de matéria de ordem pública, podem ser conhecidos de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus, admitindo a alteração do termo inicial dos juros de mora de ofício. Precedentes desta Turma Recursal, a exemplo dos recursos inominados nº 0803197-02.2020.8.20.5108, 0833735-93.2020.8.20.5001, 0821381-36.2020.8.20.5001 e 0808072-84.2021.8.20.5106.



    8 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que é considerada sentença líquida aquela que, para definição do quantum devido, faz-se necessário apenas a realização de cálculos aritméticos (REsp 1758065/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018). Portanto, não é necessária a liquidação, quando o quantum debeatur puder ser apurado por simples cálculo aritmético, o que se vislumbra no caso dos autos.



    9 – O termo inicial de incidência dos juros em caso de verba devida a servidor público, flui a partir do ato ilícito, em face da liquidez da obrigação. Inteligência do artigo 397 do Código Civil (AgInt no REsp n. 1.817.462/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.492.212/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, julgado em 26/8/2019, DJe 28/8/2019 e AgInt no AREsp 1.789.516/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que "é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora fluem a partir da data do vencimento, ou seja, do inadimplemento (art. 397 do CC/2002), também conforme firme posicionamento do STJ (AgInt no AREsp n. 1.953.793/AL, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).



    10 – Nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, os juros moratórios corresponderão ao índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária ao índice do IPCA-E, e, a partir de 09/12/2021, início da vigência da EC nº 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deve-se observar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37 e 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente